Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008176-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), EDSON ALVES DA SILVA - CPF: 340.379.181-53 (RECORRIDO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
–
CITAÇÃO
POSTAL – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO –
NULIDADE
AB INITIO.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Presume-se válida a
citação
postal realizada no endereço correto do citando, ainda que recebida por terceiro, desde que seja corretamente identificado o recebedor, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

Certidão do oficial de justiça, asseverando a impossibilidade de cumprimento do mandado.

3.

Considerando que a
citação
consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a
nulidade
absoluta do processo, conforme constou na sentença a quo.

4.

Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

5.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024